Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. PROCURAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. VÍCIOS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. INVIABILIDADE. VÍCIOS NÃO SUPRIDOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP.
2. O prazo decadencial deve ser contado na forma do art. 10 do CP, ou seja, o dia de ciência da autoria do fato pelo querelante é o primeiro dia do prazo para oferecimento da queixa-crime.
3. A queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o causídico a promover a ação penal, apontando o nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no Juízo Criminal, conforme dispõe o art. 44 do CPP.
4. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP.
5. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.